Tribunal: TJDFT
Processo: 0718542-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718542-24.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: REDE FERROVIARIA FEDERAL S A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 26368499) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo douto Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo agravante em desfavor de REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 88748875 – processo referência): DECISÃO Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Distrito Federal. É o breve relato. DECIDO. O art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 54/2021, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determina o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor seja igual ou inferior a 7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), sem baixa na Distribuição. Considerando que o valor da causa atribuído ao presente executivo fiscal observa o limite acima mencionado, não havendo constrição patrimonial e/ou exceção de pré-executividade pendentes de análise, indefiro, por ora, eventuais requerimentos das partes e determino o arquivamento provisório do processo. Advirta-se que o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 prevê o restabelecimento da execução quando solicitado pelas partes. Embora o provimento nada diga a respeito da prescrição, é consabido que o art. 40, § 4o, da LEF, dispõe que, decorrido o prazo prescricional da decisão que ordenar o arquivamento, poderá o juiz reconhecer a prescrição intercorrente. Referida regra complementa o caput do art. 40, mas tem força normativa suficiente para ser aplicada em outros casos de arquivamento da execução fiscal, como o presente, em homenagem aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e da segurança jurídica, de modo a impedir a eternização da demanda e a permanente sujeição do devedor à ação da Fazenda Pública, assim como ao princípio do resultado, disposto no art. 797 do CPC, donde se depreende a incompatibilidade da paralisação da execução com a sua realização em proveito do exequente. Essa é a razão de o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 dever ser interpretado em conjunto com o § 4o do art. 40 da LEF, a fim de estabelecer a data desta decisão como termo inicial de contagem do prazo prescricional. Intime(m)-se. Documento datado e assinado pelo(a) magistrado(a) conforme certificação digital. Inconformado, o recorrente explica que a r. decisão agravada foi fundamentada no Provimento 13/2012 c/c art. 2o do Provimento 54/2021, editados pela Corregedoria do TJDFT, que determina o arquivamento das execuções fiscais cujo valor seja igual ou inferior a R$ 7.889,24 (sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), sem baixa na distribuição. Assevera que o decisório deve ser reformado, eis que o douto Magistrado deixou de ordenar a citação do executado, tendo aplicado indevidamente o Provimento 13/2012. Afirma que a decisão viola o art. 5o, XXXV, da Constituição Federal (inafastabilidade do Poder Judiciário), bem como os arts. 2o e 4o do Código de Processo Civil (princípio da oficialidade e da satisfação da pretensão). Aduz que o art. 1o do Provimento 13/2012 não faz alusão ao valor da causa, mas sim da execução fiscal. Acentua que a execução fiscal foi ajuizada em 18/1/2019 para a cobrança do crédito de R$ 7.700,78 (sete mil e setecentos reais e setenta e oito centavos) e o valor atualizado do débito alcança o montante de R$ 15.898,55 (quinze mil, oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos), quantia que supera o importe previsto no art. 2o do Provimento no 54/2021, de 19/2/2021, que autorizou o arquivamento das execuções fiscais, cujo valor da causa seja inferior a R$ 7.889,24 (sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos). Defende ser necessário verificar o valor atualizado da dívida na data da decisão para aplicação dos valores indicados no Provimento 54/2021. Assim, requer, liminarmente, a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal com a imediata determinação de citação do executado e, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Nos termos do art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 54/2021, ambos da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a execução fiscal, cujo valor da causa seja igual ou inferior a R$ 7.889,24 (sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), serão arquivadas sem baixa na distribuição. Confira-se: Provimento 13/2012 Art. 1o. Determinar o arquivamento das ações de execução fiscal, em tramitação ou que vierem a ser ajuizadas, cujo valor seja igual ou inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem baixa no Cartório de Distribuição. § 1o O arquivamento determinado não significa extinção do feito, nem implica reconhecimento judicial de quitação da dívida, devendo ser restabelecida a execução quando por solicitação da Fazenda Pública ou do devedor para prosseguimento do feito. Art. 2o Anualmente será feita a atualização monetária do valor estipulado do presente Provimento. Art. 3o Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação. Provimento 47/2020: Art. 1o Atualizar monetariamente o valor estipulado no Provimento 13, de 9 de outubro de 2012, para arquivamento sem baixa das execuções fiscais. Art. 2o Fica atualizado, em cumprimento ao art. 2o do Provimento 13, de 2012, o valor relativo ao arquivamento das ações de execução fiscal, que passa a R$ 7.889,24 (sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos). Art. 3o Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação. A demanda foi ajuizada em 18/1/2019, cujo valor da causa, à época, era de R$ 7.700,78 (sete mil e setecentos reais e setenta e oito centavos), consoante se vê da certidão de dívida ativa de ID 27702693 (processo referência). O agravante informa que o montante atualizado do débito perfaz a quantia de R$ 15.898,55 (quinze mil, oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos), conforme documento de ID 26368500, e, portanto, superior àquela prevista nos Provimentos citados na decisão agravada. Assim, de um juízo de cognição sumária próprio dessa fase, é de se concluir que o arquivamento provisório de execução fiscal ajuizada em 2019, sob o fundamento de que o valor do crédito exequendo é inferior ao valor estipulado no Provimento 54/2021, fere o critério de razoabilidade e ofende o princípio da celeridade. Além disso, há a probabilidade de o recorrente vir a experimentar danos oriundos do arquivamento provisório do processo, eis que acarreta a contagem do prazo da prescrição intercorrente. Dessa forma, a concessão da medida de urgência postulada é atitude imperativa. Por tais fundamentos, defiro o pedido de efeito suspensivo para, até ulterior pronunciamento, suspender os efeitos do r. decisório agravado. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador